Tribunal: CARF
Processo: 10680.912889/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912889/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, exige-se a
extinção integral do crédito tributário e, ainda, se estar diante de tributo não
declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.059, de 21 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10680.912896/2015-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição, analisado em sede de Despacho Decisório, não
tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado, uma vez que o alegado pagamento
indevido/a maior já houvera sido utilizado para fins de quitação de débitos tributários (mais
especificamente, para quitação do débito de Cód. 4095).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912889/2015-14
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade e anexos, onde, em breve síntese, alegava a existência de
retificação de DCTF a suportar a existência do indébito.
Em maiores detalhes, a citada manifestação de inconformidade encontra-se muito
bem resumida no Relatório do Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve, verbis:
“(...)

durante procedimento de auditoria interna realizado nas
apurações dos tributos da companhia foram identificados pagamentos a
maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros
períodos. Para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal
do Brasil, o Contribuinte providenciou a quitação dos débitos pagos a
menor solicitou a restituição dos pagamentos a maior e retificou as
DCTFs declarando os valores dos débitos apurados durante o
procedimento de auditoria interna;

retificou a DCTF referente à competência: 31/07/2012, na data
06/11/2014, ajustando assim a declaração de débitos, constando no
respectivo documento arrecadação referente ao tributo RET no valor
total de R$ 9.138,61 do qual utilizou R$ R$ 5.271,87 para quitar débito
do período, restando o valor de R$ 3.866,74 como crédito de pagamento
a maior;

requer a confirmação do crédito solicitado.
(...)”
A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado o Acórdão
no. 108-003.735, onde se julgou Procedente em Parte a referida manifestação, com base na
seguinte fundamentação:
“(...)
A Requerente alega que o crédito solicitado pode ser confirmado na DCTF
retificadora transmitida em 06/11/2014.
De acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
06/11/2014, (fl. xx), o débito vinculado ao DARF indicado no PER/DCOMP
sob análise (RET cód. 4095 – PA 31/07/2012 da incorporação identificada pelo
CNPJ no 08.343.492/0166-38) foi informado como segue:
(..)
Observa-se, ainda, no extrato carreado às fl. xx, que o contribuinte não utilizou
na amortização do débito a parcela do pagamento objeto do pedido de
restituição ora guerreado (R$ 3.866,74).
De outro lado, verifica-se no sistema “SIEF FISCEL-PAGAMENTOS", telas
carreadas às fl. xx, que o débito apurado na DCTF esta vinculado a mais de um
pagamento.
O confronto dos pagamentos em tela com as informações prestadas em DCTF,
revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora foi amortizado no
conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao passo, que
a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do
pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do
eventual recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

(...)
A falta apurada (...) na alocação automática de parte do crédito reclamado.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da
RFB.
Destarte, diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no
1177152913, o saldo não utilizado do pagamento realizado no dia 25/08/2014,
deve ser confirmado para fins de restituição.
(...)”
Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário e anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar histórico processual
abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Pugna pela necessidade de exame dos documentos anexados em sede recursal,
que suportariam seu pleito, em plena obediência aos princípios da verdade material, da ampla
defesa e direito ao contraditório, citando a propósito os arts. 5o., LV da CRFB, os arts. 2o. e 38 da
Lei no. 9.784, de 1999 e jurisprudência administrativa acerca do tema;
b) Volta a pugnar pela existência do crédito pleiteado, ao se considerar a DCTF
retificadora, onde se demonstrava saldo a pagar quitado através da adesão ao parcelamento da
Lei no. 12.996, de 2014, defendendo a correção da retificação efetuada e que caberia a baixa em
diligência, a fim de se apurar a verdade material em relação á existência do direito creditório,
caso se julgasse insuficiente a retificação;
c) Cita que o saldo devedor foi devidamente quitado através do parcelamento
citado, cuja adesão e consolidação se deram de forma regular, consoante comprovantes de
arrecadação e que, considerada tal quitação, não haveria dúvida sobre a legitimidade do crédito
pleiteado, que deve, assim, ser reconhecido;
d) Por fim, alega que o débito quitado com o direito creditório ora em análise foi
objeto de homologação de denúncia espontânea, com base em Parecer lavrado no âmbito do
Processo 15504.722400/2014-80 (anexado às e-fls. xx), defendendo a inexigibilidade da multa
de mora quanto ao referido débito, citando o art. 138 do CTN, o Ato Declaratório PGFN no. 04,
de 2011 e jurisprudência oriunda do STJ, para alegar que, com base em tais normativos, tem-se
que o crédito da Recorrente é legítimo e, portanto, deve ser reconhecido.
Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
que seja reformada a decisão de 1a. instância, reconhecendo-se o direito creditório da Recorrente,
a seu ver demonstrado como legítimo no âmbito dos presentes autos.
É o relatório.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada da decisão de 1a. instância em 23/10/2020 (cf. e-fl. 42), a
contribuinte apresentou, em 20/11/2020 (cf. e-fl. 45), Recurso Voluntário
de e-fls. 46 a 54 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua
análise.
Quanto à denúncia espontânea
Aqui, quanto ao tema, alinho-me ao posicionamento já adotado no
âmbito deste Colegiado, consoante Acórdão CARF no. 1301-004.880,
datado de 08/12/2020, onde funcionei como Redator de feito julgado sob
a sistemática dos processos repetitivos, verbis:
“(...)
Através de seu recurso, o contribuinte, em síntese, argumenta o benefício da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN. Por outro lado, a decisão
recorrida rejeitou o argumento, sob o entendimento de inaplicabilidade de tal
instituto à multa moratória.
Pois bem.
(..)
Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça STJ firmou entendimento no sentido de que o
pagamento do tributo devido, acrescido de juros de mora, antes do início de
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a exigência
de multa de mora. (negrejou-se) Ilustram este entendimento as ementas dos
seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do
débito, em atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do fisco, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação. Contudo, no presente caso, o recolhimento em atraso, acrescido
de juros de mora e de correção monetária, se deu antes da entrega da DCTF,
situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante
apresentou, em 14.05.99 (fl. 32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo
pago, parcialmente, o tributo devido na data de seu vencimento (DARFS de
fls.30/31) e parte em 30.04.99, esta última adicionada dos juros de mora
correspondentes. Todos os pagamentos foram realizados com considerável
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

antecedência a qualquer ação fiscal, vez que o Termo de Intimação de no 9.742
foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição
formal do crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer
procedimento fiscal, não permite que o débito seja imediatamente inscrito em
dívida ativa, razão pela qual, o pagamento em atraso, com os acréscimos legais
e anterior ao procedimento de entrega da declaração do contribuinte,
configura a denúncia espontânea.
4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com os devidos
acréscimos legais, é que houve a transmissão da declaração pelo contribuinte,
é conseqüência lógica que, diante da ausência de intervenção do fisco,
inexiste, no caso, documento formal apto a inscrever o débito em dívida ativa.
5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que
indiretamente, a intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário,
observa-se que não houve pagamento parcelado do débito, mas
complementação eficaz de pagamento realizado a menor. (negrejou-se)
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo regimental e, via de consequência, negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR,
Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO
SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008, JULGADO SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
PAGAMENTO
INTEGRAL
ANTERIOR
A
QUALQUER AÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
886462/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do
art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento, que já adotara em outros
precedentes sobre o mesmo tema, segundo o qual (a) a apresentação de Guia
de Informação e Apuração do ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, e (b) se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo
estabelecido, nos termos da Súmula 360/STJ.
2. Entretanto, conforme também registrado naquele precedente, não tendo
havido prévia declaração pelo contribuinte, configura denúncia espontânea,
mesmo em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
confissão da dívida acompanhada de seu pagamento integral, anteriormente a
qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo. (grifou-se)
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial,
a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJE de 17/12/2008)
Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou definitivamente a
respeito do tema, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea,
nos autos do REsp no 1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e,
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

portanto, de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62-
A do RICARF. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (STJ, Primeira Seção, REsp n°
1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 24/06/2010)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n° 04/2011
(DOU de 21/12/2011, p. 36), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
através do qual se autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que
fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da
configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste
diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do
Código Tributário Nacional.”.
Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
(...)”.
No caso, está-se a tratar de recolhimentos de e-fls. 63 a 65,
respectivamente datados de 20/08/2012, 29/01/2014 e 25/08/2014, sendo
que o conjunto dos pagamentos em litígio destinavam-se a extinguir
parcela de débito em aberto já anteriormente declarado em DCTF, mais
especificamente
em
01.04.2014,
cf.
e-fl.
2.532
do
Processo
15504.722400/2014-80, em anexo ao Parecer anexado ao contribuinte às
e-fls. 66 a 74.
Note-se, ainda que, no âmbito daquele Parecer, contrariamente ao
afirmado pela Recorrente, e sem qualquer divergência em relação ao
entendimento jurisprudencial vinculante a este Colegiado (vide item 9.4
de e-fl. 70), não se acatou a denúncia espontânea do débito que aqui se
discute, de forma expressa, uma vez que o recolhimento citado de e-fl. 63
era insuficiente para quitar a diferença de saldo devedor existente do
débito que aqui se discute.
Veja-se o seguinte excerto daquele anexo de e-fl. 2.532 daquele outro
processo, suportando tudo quanto acima afirmado:

Faço notar também que, ainda que se considerasse o recolhimento de e-fl.
65, datado de 25/08/2014, remanesceria a óbice para a configuração do
instituto da denúncia espontânea tendo em vista se tratar, quanto ao
recolhimento que se alega como passível de denúncia espontânea (de e-fl.
63), de débito declarado desde 01/04/2014, na forma supra.
Desta forma, firme no entendimento aqui exposto, incabível a aplicação
do instituto da denúncia espontânea como justificativa da existência do
direito creditório que aqui se discute, ainda que devidamente analisados
os elementos anexados em sede recursal.
Por fim, cediço que a análise supra abrange todos os elementos trazidos
aos autos pela Recorrente (em especial os itens de e-fls. 55 a 74) e se
revelam suficientes para que este julgador firme convicção para fins do
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.912889/2015-14

deslinde do presente litígio, restando despicienda qualquer conversão em
diligência tal como aventado subsidiariamente pela recorrente.
Diante do exposto, entendo que é de se manter o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, sem nenhum reparo a fazer ao Despacho
Decisório guerreado ou à decisão de 1a. instância que o manteve e, assim,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 341
DF CARF MF
Original